Tribunal: TJDFT
Processo: 0725651-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725651-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL MOURAO GARRETO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ISRAEL MOURÃO GARRETO, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança no 0708301-92.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para que fosse determinada a suspensão do processo administrativo no. 00055-00076070/2024-5, em curso no DETRAN/DF. Em consulta aos autos do processo originário, verifico que foi proferida sentença em 21/7/2025, que denegou a segurança e resolveu o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, considerando que a superveniência da sentença afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador